Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-25.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
03/07/2024
Número: 0600235-25.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - de Partido Político, Requerimento de Regularização da Situação
de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de
Contas Eleitoral nº 0600235-25.2024.6.16.0000, apresentado pela Comissão Provisória Estadual do
Paraná do Partido Podemos - PODE - Diretório Estadual (Partido Humanista da Solidariedade -
PHS/PR -antiga designação do Partido Podemos), referente às eleições 2012, julgadas não
prestadas, na Petição nº 887-14.2012.6.16.0000 - SADP, Acórdão nº 45639, publicado no DJE na
relação nº 035/2013, de 18 de março de 2013.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43905898
03/07/2024
14:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.528

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600235-25.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2012 – REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE
OMISSÃO DE CONTAS ELEITORAIS. PARTIDO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ARTIGO 80, §2º, ‘B’ DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DEFERIDO.

1. Requerimento de regularização em conformidade com os requisitos
previstos 80, “b”, da Resolução TSE 23.607. Inexistência de recebimento de
recursos públicos ou de fontes vedadas.

2. Regularização deferida, com o levantamento da penalidade de suspensão
do recebimento das cotas do fundo partidário, nos termos do artigo 80, § 5º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 01/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Num. 43905898 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 14:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314000504300000042860849
Número do documento: 24070314000504300000042860849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:04:21

Trata-se de pedido de Regularização de Contas apresentado pelo
PODEMOS - PARANÁ - ESTADUAL, referente às contas da campanha eleitoral do pleito
de 2012 do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS/PR), as quais foram
julgadas não prestadas nos autos de Petição nº 887-14.2012.6.16.0000, com a imposição
de proibição de repasse de quotas do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência.

Alega o requerente que o Partido Humanista da Solidariedade (PHS/PR) não
apresentou a prestação de contas relativas às eleições de 2012 e, ainda, informa que o
PHS/PR foi incorporado pelo PODEMOS em 19/12/2028, de forma que deve ser
observado o que dispõe o artigo 53, parágrafo único, da Resolução nº 23.571/2018 do
TSE. Ao final, requer o recebimento do presente requerimento com efeito suspensivo,
para o fim de que permaneçam suspensas as consequências previstas no artigo 47 da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE até que seja julgado o presente requerimento e, após
os trâmites de estilo, que seja deferido o pedido de regularização formulado pela
Requerente, referente às eleições 2012, levantando-se sua situação de inadimplência.

As contas da agremiação foram apresentadas via SPCE, em 17/04/2024 (ID
43852940).

Por meio da decisão contida do ID 43853485, com fundamento no artigo 58, §
1º, IV da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, indeferiu-se o pedido de suspensão das
consequências previstas no artigo 47 da mesma Resolução, sendo o presente recebido
sem efeito suspensivo.

Diante disso, o requerente opôs embargos de declaração (ID 43858255), os
quais foram rejeitados, conforme fundamentos expostos no ID 43870352.

A prestação de contas foi submetida à análise do setor técnico deste Tribunal,
que emitiu parecer apontando a ausência de extratos de contas bancárias abertas em
nome do Diretório Estadual, bem como a ausência de recebimento de recursos públicos,
de fontes vedadas ou de origem não identificada (ID 43876285).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (ID 43880939), opinando
pelo recebimento das contas prestadas apenas para os fins de divulgação e de
regularização da requerente, na forma do disposto no artigo 51, § 2º, da Resolução nº
23.376/2012 do TSE.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O requerente, pelo seu Diretório Estadual do Paraná, pretende a
regularização das contas do Partido Humanista da Solidariedade (PHS/PR) relativas ao
ano de 2012, partido por ele incorporado, com fulcro no artigo 58 da Resolução nº
23.604/2019 do TSE.

Num. 43905898 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 14:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314000504300000042860849
Número do documento: 24070314000504300000042860849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:04:21

Considerando a inexistência de procedimento de regularização previsto na
Resolução nº 23.376/2012 do TSE, que disciplinou as prestações de contas no pleito de
2012, imprimiu-se ao feito o procedimento previsto na Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
atualmente em vigência, com a submissão dos autos à análise técnica, em cumprimento
ao disposto no artigo 80, § 2º, V, ‘b’, da referida Resolução.

Quanto aos requisitos necessários à regularização das contas julgadas como
não prestadas, estabelece a Resolução nº 23.607/2019 do TSE o seguinte:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

(...)

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

(...)

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

(...)

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja
suspenso ou pelos hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e
distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no
art. 53 desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema
de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento
da prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
Num. 43905898 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 14:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314000504300000042860849
Número do documento: 24070314000504300000042860849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:04:21

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave. (grifamos)

Com base na documentação apresentada e nas informações constantes dos
sistemas integrados da Justiça Eleitoral, foi possível ao setor técnico concluir (ID
43876285) que não houve recebimento de recursos de fontes vedadas, de origem não
identificada e tampouco de recursos oriundos do Fundo Partidário e, portanto, não houve
infração ao disposto nas letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’’ do inciso V do artigo 80 da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Em conclusão, considerando o cumprimento dos requisitos legais, e não se
verificando o recebimento de recursos irregulares ou públicos, bem como irregularidade
de natureza grave, deve ser deferida a regularização das contas, com o levantamento das
sanções impostas na decisão proferida nos autos de Petição nº 887-14.2012.6.16.0000.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR O REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO das contas da Comissão Provisória Estadual do Paraná do
Partido Humanista da Solidariedade (PHS/PR) referentes às Eleições de 2012,
levantando-se a sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário
imposta pelo Acórdão proferido nos autos de Petição nº 887-14.2012.6.16.0000.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600235-25.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL - Advogados do REQUERENTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO
Num. 43905898 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 14:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314000504300000042860849
Número do documento: 24070314000504300000042860849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:04:21

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.07.2024

Num. 43905898 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 14:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314000504300000042860849
Número do documento: 24070314000504300000042860849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:04:21